Tribunal: STF
Processo: Ext 961
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-05
Data de publicação: 2005-10-05

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DUPLA
TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. DIREITO COMPARADO.
REQUISITOS PREENCHIDOS.
É viável o pedido de extradição, uma vez
que se funda em tratado de extradição firmado entre o Brasil e a
Itália.
Infere-se dos documentos apresentados junto às Notas
Verbais que o crime praticado pelo extraditando - concurso em
tráfico de substâncias entorpecentes - possui correspondência na
legislação brasileira (Lei 6.368/1976, arts. 12 e 14, c/c o art.
18), de sorte que está atendida a exigência da dupla
tipicidade.
Não ocorreu a extinção da punibilidade pela prescrição
retroativa, porquanto verificada a prática de atos processuais
interruptivos do prazo prescricional, tanto à luz do direito penal
italiano (art. 160), como nos termos da legislação pátria (Código
Penal, art. 117).
O ato processual consubstanciado na
sentença-despacho de remessa do réu a julgamento (sentenza-ordinanza
 di rinvio a giudizio), previsto no direito italiano, incidente após
 as fases das investigações preliminares e da audiência preliminar,
equivale à pronúncia do direito brasileiro, e é apto a causar a
interrupção do prazo prescricional.
Preenchidas todas as condições
de admissibilidade, defere-se o pedido de extradição. Ressalva para
que seja detraído o tempo de prisão cumprido no Brasil em razão do
pedido de extradição.